Tribunal: TJDFT
Processo: 0733376-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733376-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, FUNDO UNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - FUNAM/DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA contra decisão proferida pelo i. juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0004381-82.2000.8.07.0001 ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de liberação dos veículos. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão de ID 166887985 já tinha indeferido a liberação dos veículos, enquanto pendente a liquidação de sentença. Nesse sentido, transcrevo parte da decisão (ID 166887985, na origem): "ID 166747230. Estando pendente a liquidação de sentença, os veículos devem permanecer com bloqueio de transferência para garantir os valores que ainda serão apurados”. Observa-se, ainda, que foi interposto recurso contra referida decisão, o qual foi negado provimento conforme acórdão de ID 192069092, na origem. Assim sendo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do presente recurso, em virtude da preclusão da questão impugnada. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora